Tribunal: STF
Processo: Pet 14907
Classe: Pet
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de petição em que se requer a concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário impetrado em face de acórdão proferido pela 2ª Turma Recursal Mista do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul que deu provimento ao Recurso Inominado, reformando integralmente a sentença de primeiro grau. 



    Na origem, trata-se de ação de indenização por danos morais em razão de acidente de motocicleta causado por cabo de fiação solto em via pública. A sentença de primeiro grau julgou improcedente o pedido, por ausência de prova de nexo causal, mas o acórdão condenou a Fibra Plus Telecom ao pagamento de indenização de R$6.000,00 por danos morais. O Tribunal fundamentou sua decisão na figura do consumidor por equiparação (bystander), a partir da inversão do ônus da prova, que considerou "prova diabólica" exigir a identificação da titularidade do fio, e, crucialmente, na aplicação das teorias da verossimilhança preponderante e da responsabilidade coletiva.



    Na petição, a parte alega que existe eminente risco de cumprimento de sentença, ante a possibilidade de atos expropriatórios de bens do Recorrente que poderá provocar danos irreparáveis. Ademais, alega a existência de fumus boni iuris, uma vez que o acórdão teria aplicado a inversão do ônus da prova, mesmo nas relações de consumo, o que não seria um instrumento para legitimar a condenação sem o mínimo de prova constitutiva do direito do autor. Assim, requer a concessão de efeito suspensivo ao Recurso Extraordinário nº 0800002- 59.2023.8.12.0053, para o fim de sobrestar os efeitos do v. acórdão recorrido até o julgamento final do referido recurso pelo STF.



    É o relatório. Passo a decidir. 



    O art. 1.029, § 5º, do CPC assim dispõe:



    “§ 5º O pedido de concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário ou a recurso especial poderá ser formulado por requerimento dirigido:



    I – ao tribunal superior respectivo, no período compreendido entre a publicação da decisão de admissão do recurso e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-lo; 



    II - ao relator, se já distribuído o recurso;



    III – ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, no período compreendido entre a interposição do recurso e a publicação da decisão de admissão do recurso, assim como no caso de o recurso ter sido sobrestado, nos termos do art. 1.037.”



    Inicialmente, registro que é firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que a instauração da jurisdição cautelar do Supremo Tribunal Federal pressupõe a existência de juízo positivo de admissibilidade de recurso extraordinário. Confira-se, sobre o tema, a Questão de Ordem na Petição 2.961/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, DJ 1º.8.2003:



    “MEDIDA CAUTELAR - RECURSO EXTRAORDINÁRIO AINDA NÃO ADMITIDO - PRETENDIDA OUTORGA DE EFICÁCIA SUSPENSIVA - INADMISSIBILIDADE - PROCEDIMENTO EXTINTO - DECISÃO REFERENDADA. - A concessão de efeito suspensivo, seja a recurso extraordinário ainda não admitido, seja àquele cujo trânsito já foi recusado na instância de origem, seja, também, a agravo de instrumento interposto contra a decisão que negou processamento ao apelo extremo, não se mostra processualmente viável, pois a instauração da jurisdição cautelar do Supremo Tribunal Federal supõe, em caráter necessário, além de outros requisitos (RTJ 174/437-438), a formulação, na instância judiciária de origem, de juízo positivo de admissibilidade. Precedentes. MEDIDA CAUTELAR INOMINADA E DESCABIMENTO DA CITAÇÃO. - A outorga ou recusa de eficácia suspensiva a recurso extraordinário (ou a agravo de instrumento), em sede de medida cautelar inominada, constitui provimento jurisdicional que se exaure em si mesmo, não dependendo, por tal motivo, da ulterior efetivação do ato citatório, posto que incabível, em tal hipótese, o oferecimento de contestação, eis que a providência cautelar em referência não guarda - enquanto mero incidente peculiar ao julgamento do apelo extremo - qualquer vinculação com o litígio subjacente à causa. O procedimento cautelar, instaurado com o objetivo de conferir efeito suspensivo ao apelo extremo, rege-se, no Supremo Tribunal Federal, por norma especial, de índole processual (RISTF, art. 21, V), que, por haver sido recebida, pela nova Constituição da República, com força e eficácia de lei (RTJ 167/51), afasta a incidência - considerado o princípio da especialidade - das regras gerais constantes do Código de Processo Civil (art. 796 e seguintes). Precedentes. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AINDA NÃO ADMITIDO E POSSIBILIDADE DE EXERCÍCIO DO PODER CAUTELAR NA INSTÂNCIA DE ORIGEM. - Incumbe, ao próprio Presidente do Tribunal de origem, enquanto não exercer o controle de admissibilidade sobre o recurso extraordinário, outorgar, excepcionalmente, efeito suspensivo ao apelo extremo, em decisão provisória, cuja eficácia - observados os pressupostos viabilizadores dessa medida cautelar (RTJ 174/437-438) - vigorará até que o Supremo Tribunal Federal, em sendo formulado o juízo positivo de admissibilidade, venha a ratificá-la. Esse entendimento - que se reflete na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (RTJ 172/846-847, Rel. Min. MOREIRA ALVES - Pet 2.653-AgR/AP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, v.g.) - apóia-se em orientação que reconhece, ao Presidente do Tribunal de que emanou o acórdão recorrido, a possibilidade de exercício do poder geral de cautela, enquanto não efetivado, por ele, o controle de admissibilidade sobre o recurso extraordinário interposto pela parte interessada.”(Pet 2.961-QO/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJ 01.8.2003)  



    A razão para tanto é que, ausente o juízo positivo de admissibilidade do recurso extraordinário, mostra-se ausente a competência do Supremo Tribunal Federal para apreciar a liminar ora pleiteada. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:



    “Direito processual civil. Agravo interno em petição. Pedido de efeito suspensivo em recurso extraordinário. Juízo de admissibilidade pendente na origem. Ausência de plausibilidade do direito invocado. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a pedido de atribuição de efeito suspensivo a recurso extraordinário pelo qual se impugna acórdão do Tribunal Superior do Trabalho proferido em ação rescisória. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a atribuição de efeito suspensivo pressupõe, em regra, que já tenha sido inaugurada a sua competência para apreciar o respectivo recurso, momento em que se instaura a jurisdição cautelar deste Tribunal. Inteligência do art. 1.029, § 5º, do CPC. 3. É inviável a atribuição de efeito suspensivo a recurso extraordinário quando não demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. 4. Agravo interno desprovido.” (Pet 10.847-AgR/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 03.5.2023)



    “Embargos de declaração em petição. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, nos termos do art. 1.024, §3º, CPC. 2. Direito Processual Civil. 3. Tema 985. Recurso extraordinário que teve o seguimento negado com fundamento na sistemática de repercussão geral. Pendência de julgamento do agravo interno. Ausência de juízo positivo de admissibilidade. 4. Pedido de efeito suspensivo ao recurso extraordinário. Inviável a análise do pedido pelo STF, nos termos do art. 1.029, § 5º, I, do CPC. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.” (Pet 11.026-ED/DF, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 01.6.2023)



    Na espécie, segundo os documentos colacionados aos autos, é possível constatar que ainda não foi realizado o juízo de admissibilidade do recurso extraordinário interposto. Noto que o recurso foi interposto em 30 de outubro de 2025, de modo que sua admissibilidade encontra-se pendente de julgamento. De toda forma, não verifico a presença de qualquer elemento capaz de excepcionar a regra contida no art. 1.029, § 5º, I, do CPC.



    Ante ao exposto, nego seguimento ao pedido (art. 21, §1º, do RISTF). Prejudicado o pedido de medida cautelar.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de novembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente